Tribunal: STF
Processo: Rcl 87918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020326-68.2016.5.04.0782, pelo qual teria sido inobservado o paradigma constante da ADI n° 3.934/DF.

    2. A reclamante narra que a ação trabalhista de origem foi movida por Fabio Ronan Rodrigues em face de Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., e da ora reclamante, pleiteando o reconhecimento de responsabilidade solidária ou subsidiária por verbas trabalhistas.

    3. Esclarece que, em 09 de janeiro de 2015, no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo LBR – Lácteos Brasil S/A (Processo nº 0015595-79.3013.8.26.0100, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP), adquiriu, mediante arrematação judicial, Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) anteriormente pertencentes ao referido grupo, do qual a empresa Santa Rita fazia parte.

    4. Sustenta que o edital e a carta de arrematação previam expressamente que a venda judicial seria livre de qualquer ônus e sem sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Todavia, o juízo trabalhista afastou a aplicação da Lei de Recuperação Judicial e Falências e declarou a sucessão de empregadores, condenando a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas referentes a período anterior à arrematação da UPI.

    5. Discorre que, interposto recurso ordinário, o TRT da 4ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a responsabilidade da reclamante pelos débitos trabalhistas. Pontua que o acórdão reclamado fundamentou sua decisão em dois pontos principais: (i) a disposição do parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005 trataria de matéria estranha ao Direito do Trabalho, não afastando a incidência dos artigos 10 e 448 da CLT, pois o texto legal mencionaria expressamente apenas os créditos de natureza tributária, silenciando sobre os trabalhista; (ii) a manutenção do contrato de trabalho do empregado, com a transferência formalizada em sua CTPS, configuraria a sucessão de empregadores, tornando a reclamante responsável por todo o passivo trabalhista do contrato.

    6. Argumenta que a decisão do TRT afronta diretamente a ratio decidendi do precedente firmado na ADI nº 3.934/DF. Enfatiza que, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal declarou a plena constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.101/2005, assentando expressamente que "não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas".

    7. Defende que o objetivo da norma, validada pelo STF, é justamente incentivar a aquisição de ativos de empresas em crise, viabilizando a manutenção da atividade econômica e a preservação dos postos de trabalho, o que seria inviabilizado caso o adquirente tivesse que arcar com todo o passivo da empresa recuperanda. Assim, a manutenção do emprego do autor da ação originária, longe de configurar a sucessão, alinhar-se-ia ao propósito da lei.

    8. Informa que interpôs recurso de revista, que não foi conhecido, seguido de agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Atualmente, pende de análise de admissibilidade seu recurso extraordinário. Argumenta, contudo, que a decisão de mérito a ser impugnada é o acórdão do TRT da 4ª Região e que o esgotamento das instâncias ordinárias é desnecessário por se tratar de ofensa a paradigma de controle concentrado de constitucionalidade.

    9. Requer, em sede liminar, a cassação da decisão reclamada ou, subsidiariamente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar em definitivo o acórdão reclamado, determinando-se que nova decisão seja proferida em estrita observância ao precedente firmado na ADI nº 3.934/DF, afastando-se a responsabilidade da reclamante pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação da UPI.

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    14. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

    15. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pelo qual restou desprovido o recurso ordinário interposto pela reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 18, p. 1-4; grifos e destaques no original):

“EMENTA SUCESSÃO DE EMPREGADORES. Caso em que, a despeito da discussão quanto à aplicabilidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/05 aos débitos trabalhistas, a reclamada voluntariamente assumiu o contrato de trabalho, restando implementada a sucessão de empregadores de que tratam os arts. 10 e 448 da CLT. Provimento negado ao recurso no tópico.
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/ SUCESSÃO TRABALHISTA 
Ao argumento de que passou a integrar o quadro de empregados da segunda reclamada (Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda) apartir do momento em que esta adquiriu algumas Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) das empresas recuperandas do Grupo LBR - Lácteos Brasil S/A, pretende o recorrente a declaração de sua responsabilidade solidária em relação aos débitos da primeira demandada. 
Irresignada com a decisão no tópico, postula a reclamada, em síntese, a exclusão de sua responsabilidade quanto ao pagamento das verbas referentes ao período anterior à arrematação judicial da primeira reclamada (alienação de unidade produtiva), invocando em seu favor os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05 e 5º, II, da Constituição e requerendo a restrição da condenação apenas a partir de 09.01.15. Acrescenta que a ré Santa Rita Comércio, Indústria e Representação Ltda. e o grupo econômico LBR devem ser os únicos responsáveis pelas verbas rescisórias e demais títulos deferidos e que, diante da regularidade do processo de recuperação judicial e da inexistência de vícios ou fraudes na alienação do acervo patrimonial da antiga empregadora do autor, na forma da Lei de Falências, não há se cogitar da aplicação dos arts. 10 e 448 da CLT, que regulam a sucessão de empresas. 
A propósito da matéria, assim decidiu o juízo de origem: 
"Também refere a reclamada Lactalis que não há sucessão de débitos trabalhistas nos casos de compra, em leilão judicial, de unidades produtivas isoladas de empresas em recuperação judicial ou em processo de falência. Sustenta que assumiu a propriedade da unidade produtiva isolada em que trabalhava o reclamante em 09-01-2015. 
Foram anexados todos os documentos que comprovam a situação narrada pelas reclamadas com relação à arrematação efetuada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., onde adquiriu Unidades Produtivas Isoladas do grupo econômico do qual a Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. era integrante. 
Relevante destacar que ocorre sucessão trabalhista quando se dá a transferência da empresa ou de apenas uma unidade econômico-jurídica, definitivamente ou de maneira provisória, sob qualquer título, ocorrendo a continuidade da prestação de serviços pelo novo titular. 
A reclamada Lactalis, no caso em exame, arrematou a unidade produtiva isolada de Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., na qual o reclamante prestava serviços, permanecendo com o complexo industrial e dando continuidade à atividade empresarial até então explorada, ou seja, assumindo os contratos de trabalho de empregados como, no caso, o reclamante.
Assim, é evidente que a titularidade do estabelecimento foi transferida. Tal conclusão é corroborada pela carta de arrematação ID. 1404d28. 
Diante desse panorama e considerando que nos artigos 10 e 448 da CLT há previsão de que qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, inclusive na hipótese de mudança na propriedade, entendo que o sucessor assume a responsabilidade pelo passivo trabalhista, nela abrangido também o período anterior à alteração de empregador, ressalvada, entretanto, a responsabilização subsidiária do sucedido. 
Não obstante o fato de a precitada transferência ter ocorrido sob a égide da Lei 11.101/2005, que prevê em seu artigo 60, parágrafo único, que O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o , a reclamada Lactalis declaradamente disposto no § 1o do art. 141 desta Lei assumiu a relação empregatícia pré-existente, conforme revelam os registros constantes do TRCT de ID f318285. 
E mesmo que não tenham vindo aos autos as anotações da CTPS do reclamante, saliento que é de conhecimento deste magistrado que as reclamadas formalizaram um termo de transferência de contrato de trabalho, lançado nas CTPS dos empregados, nos seguintes termos: 
Termo de Transferência.
Em 09/01/2015 o Contrato de Trabalho celebrado com a empresa Santa Rita Comercio, Indústria e Representações Ltda. - Em Recuperação Judicial, CNPJ 04.913.056/0013-21, foi transferido para a empresa Lactalis do Brasil - Comércio, Importação, e Exportação de Laticínios Ltda., CNPJ 14.049.467/0006-45. 
Assim, é descabida a alegação da reclamada Lactalis de que não há sucessão trabalhista, estando livre de qualquer ônus, uma vez que, formalmente, estabeleceu outra condição.
Leciona Mauricio Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho.15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 470) que, nas falências processadas sob as diretrizes regulatórias da Lei 11.101/2005, não ocorre sucessão de empregadores no caso de alienação da empresa falida ou de algum de seus estabelecimentos, e, em consequência disso, os contratos de trabalho iniciados pelo adquirente serão tidos como novos, ainda que estabelecidos com antigos empregados da empresa extinta.
 Todavia, tal premissa não se aplica ao caso em análise, na medida em que o empregador anterior expressamente transferiu o contrato de trabalho do reclamante para o novo empregador, não se tratando aqui da hipótese de novo contrato de trabalho explicada pela precitada doutrina. 
O contrato que o reclamante formalizou com a reclamada Santa Rita permaneceu em vigor, sob a responsabilidade da outra reclamada que, inclusive, posteriormente registrou a baixa da única relação jurídica de emprego havida, o que compreende o reconhecimento da integralidade do vínculo de emprego. 
Nesses termos, concluo que a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. é sucessora trabalhista da reclamada Santa Rita, em relação ao contrato em exame. 
Declaro, assim, a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. responsável por toda a condenação.  
Esclarece, ainda, Mauricio Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 474): ... a jurisprudência também tem inferido do texto genérico e impreciso dos arts. 10 e 448 da CLT a existência de responsabilidade subsidiária do antigo empregador pelos valores resultantes dos respectivos contratos de trabalho, desde que a modificação ou transferência empresariais tenham sido aptas a afetar (artigos 10 e 448) os contratos de trabalho. Ou seja, as situações de sucessão trabalhista propiciadoras de um comprometimento das garantias empresariais deferidas aos contratos de trabalho seriam, sim, aptas a provocar a incidência da responsabilização subsidiária da empresa sucedida. 
Tal premissa se aplica perfeitamente ao caso. Assim, a reclamada Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., responde subsidiariamente pelos créditos apurados neste processo eventualmente inadimplidos pela reclamada Lactalis, não havendo falar em limitação".
 A sentença, quanto à sucessão de empresas, está em perfeita consonância com a tese já adotada por esta Turma em casos idênticos que envolvem as mesmas reclamadas, de que é exemplo o seguinte aresto em que atuei como Relatora (Proc. 0020290-63.2015.5.04.0781, julgado em 19.05.16), impondo-se a manutenção do julgado no aspecto: (...).”

    16. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, ocorrida em 09/01/2015, pela qual a empresa ora reclamante, Lactalis do Brasil, adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa LBR - Lácteos Brasil S.A., então em recuperação judicial.

    17. Analisando detidamente os fundamentos decisórios acima transcritos, observa-se que o Órgão reclamado sustentou que a disposição do art. 60, parágrafo único, da LRF, "trata de matéria estranha ao Direito do Trabalho" e que, por silenciar sobre os créditos de natureza trabalhista (mencionando expressamente apenas os tributários em sua redação original), não teria o condão de afastar a incidência dos artigos 10 e 448 da CLT. Afirma, inclusive, que a decisão desta Corte na ADI nº 3.934/DF "não reflete no caso concreto, pois neste Juízo não se discute a responsabilidade pelos créditos tributários".

    18. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo.

    19. Primeiramente, a interpretação de que o silêncio da redação original do art. 60, parágrafo único, sobre os débitos trabalhistas implicaria sua exclusão é um equívoco hermenêutico. O dispositivo afirma que o objeto da alienação estará "livre de qualquer ônus", sendo a menção aos tributos meramente exemplificativa, e não restritiva. Essa interpretação é corroborada pelo art. 141, inc. II, da mesma norma, que é explícito ao incluir "as derivadas da legislação do trabalho".

    20. Em segundo lugar e, ainda mais grave, a autoridade reclamada promove um distinguishing ilegítimo ao afirmar que a ADI nº 3.934/DF não se aplicaria à espécie por tratar de matéria "estranha" ou por se limitar a créditos tributários. Como demonstrado, o STF analisou a constitucionalidade da norma justamente sob o prisma de seus impactos no direito do trabalho, concluindo que a ausência de sucessão, longe de prejudicar os trabalhadores, era o mecanismo que viabilizava a preservação de empregos e a geração de caixa para o pagamento dos créditos.

    21. Nesse contexto, ao se recusar a aplicar um precedente vinculante sob o pretexto de que não se amolda perfeitamente ao caso -quando, na verdade, há aderência estrita -, o Órgão reclamado não apenas comete um erro de julgamento (error in judicando), mas pratica um ato que corrói a estrutura do sistema de precedentes e a força normativa da Constituição, cuja guarda final compete a este Tribunal.

    22. Quanto ao mais, o acórdão reclamado argumenta, de forma subsidiária, que, mesmo que a LRF fosse aplicável ao caso concreto, a sucessão teria ocorrido porque a reclamante "voluntariamente assumiu o contrato de trabalho", formalizando um "Termo de Transferência". Cuida-se, porém, de argumento igualmente falacioso e contrário à ratio decidendi do paradigma.

    23. Com efeito, a manutenção dos contratos de trabalho dos empregados alocados na UPI não é um fato que afasta a proteção da LRF. Pelo contrário, é um dos principais objetivos que a norma visa alcançar. Conforme se extrai da petição inicial, a manutenção dos empregos foi, inclusive, uma condição negociada na assembleia de credores com a participação das entidades sindicais. Logo, penalizar o arrematante com a sucessão de todo o passivo trabalhista justamente por ele ter cumprido o objetivo maior da lei – a preservação dos empregos – criaria um paradoxo insuperável e um desincentivo perverso. Se tal entendimento prevalecesse, nenhum adquirente racional de uma UPI manteria os contratos existentes. A conduta mais segura seria demitir todos os funcionários e, eventualmente, recontratá-los, o que resultaria em instabilidade, perda de direitos e frustração do espírito da lei.

    24. Nesse contexto, o "Termo de Transferência" nada mais é do que a formalização da continuidade do vínculo empregatício com o novo titular da unidade produtiva, em estrita conformidade com o plano de recuperação e a arrematação judicial. Não se trata de um ato de vontade autônomo e desvinculado do processo de recuperação, capaz de configurar uma assunção voluntária de dívida pretérita, mas sim da consequência lógica da aquisição da unidade produtiva como um negócio em funcionamento. 

    25. Interpretar a manutenção do emprego como uma cláusula implícita de renúncia ao benefício legal da não sucessão é subverter toda a teleologia da Lei nº 11.101, 2005, validada por esta Suprema Corte na ADI nº 3.934/DF.

    26. Assevero que o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, naturalmente, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).
    27. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)

    28. No caso concreto, portanto, ao afastar a aplicação dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, o TRT da 4 ª Região incorreu em dupla violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.934/DF. Primeiro, ao negar explicitamente a aplicabilidade do precedente à matéria trabalhista, e segundo, ao utilizar a manutenção dos empregos – objetivo central da norma – como pretexto para afastar a proteção legal conferida ao arrematante. A decisão reclamada, repito, não representa uma distinção legítima do precedente, mas sim uma tentativa de sua superação por via transversa, o que é inadmissível no sistema de vinculação estabelecido pela Constituição.

    29. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219/-MCRJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente